Tribunal: TJPA
Processo: 0860884-38.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860884-38.2018.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIDA
.
MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARACURI II. AS MELHORIAS APRESENTADAS NÃO DEMONSTRAM O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA INTEGRALIDADE DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ACESSIBILIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Segundo o Agravante, o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção da prova oral e perícia judicial seriam fatos essenciais ao julgamento da causa, pois, demonstrariam a melhoria da
Unidade de Saúde da Família Paracuri II.

2.
Como cediço, na qualidade de destinatário das provas, o juiz pode determinar a realização daquelas que entende necessárias, como também pode dispensar aquelas que se revelam inúteis ao resultado da causa, podendo julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória,
de modo que, a tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo.

3. O

relatório fotográfico
apresentado após a contestação demonstra melhorias na Unidade de Saúde, contudo, o Ente Municipal não se desincumbiu do ônus de demonstrar a realização de todas as medidas indicadas no
Relatório de Vistoria
78/2017/PA do Conselho Regional de Medicina do Pará,
por exemplo, a adaptação da
entrada do prédio e um dos banheiros a fim de que permita a entrada de deficientes físicos
,
compras dos medicamentos em falta
, dentre outras irregularidades constatadas.

4.
A prova testemunhal e pericial não revela aptidão para modificar o julgado. Demonstrariam apenas as melhorias já comprovadas, vez que se tivessem sido concluídas em sua integralidade, seria tudo anexado pelo próprio Ente Municipal. Registra-se que, por óbvio,
não há que se falar em execução das melhorias já concluídas e anexadas em relatório fotográfico.
Precedentes.
Preliminar rejeitada.

5.
Mérito.
Arguição de violação aos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e legalidade.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à acessibilidade e à dignidade da pessoa humana. Artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, da CF/88 c/c artigo 1º, 2º e 6º da
Lei nº 10.098 de 19/12/2000, que também ampara
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

6.
O cotejo probatório demonstra, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária da
Unidade de Saúde da Família Paracuri II, dentre elas, o relatório descrito no tópico da preliminar, as quais, apesar das melhorias apresentadas, não foram saneadas em sua integralidade.

7. A imposição ao Ente Municipal
acerca da execução de reforma e adaptação (acaso anão concluídas), garantia da acessibilidade do local e fornecimento de medicamentos em falta, para sanar as irregularidades aferidas,
encontra respaldo legal, de modo que, a
necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores
. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

8.
Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 à 30 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0860884-38.2018.8.14.0301
- PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
e,
MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária
, pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação.
P.R.I.C. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita,
preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que teria demonstrado diversas melhorias no local, inclusive com relatório fotográfico, havendo
necessidade de produção de provas em audiência, com a oitiva de testemunhas que seriam arroladas no momento processual oportuno, apresentação de novos documentos e sobretudo realização de perícia judicial para atestar o real estado da unidade de saúde após as reformas realizadas e que ainda poderiam ocorrer durante o trâmite processual, em caso de necessidade, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega a impossibilidade de manutenção da sentença, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município de Belém suscita, preliminarmente,
a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. Segundo o Agravante, o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção da prova oral e perícia judicial seriam fatos essenciais ao julgamento da causa, pois, demonstrariam a melhoria da
Unidade de Saúde da Família Paracuri II.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.
(grifo nosso).

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Assim,
sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

No caso dos autos, em que pese o Ente Municipal defender a necessidade da prova testemunhal e pericial para fins de comprovação da alegada melhoria da Unidade de Saúde em questão, verifica-se que o
relatório fotográfico
apresentado após a contestação, de fato, demonstra melhorias na referida Unidade, contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a realização de todas as medidas indicadas no
Relatório de Vistoria
78/2017/PA do Conselho Regional de Medicina do Pará,
que concluiu pela necessidade de consertar o telhado, criar ambientes para o funcionamento da parte administrativo e sala de reuniões,
adaptar a entrada do prédio e um dos banheiros a fim de que permita a entrada de deficientes físicos
,
adquirir medicamentos em falta
, climatizar os consultórios, além de diversas irregularidades constatadas, senão vejamos:

24. CONSTATAÇÕES

24.1.
INSTALAÇÕES FíSICAS BEM CONSERVADAS, COM BOA ILUMINAÇÃO PORÉM HÁ VAZAMENTOS EM TODO O TELHADO. NÃO HÁ SALA DE REUNiÕES NEM ESPAÇO PARA SECRETARIA E DIRETORIA. A PRODUÇÃO É DIGITADA NOS CONSULTÓRIOS E ATÉ NA SALA DE VACINAS, FAZENDO COM QUE AS CONSULTAS MÉDICAS E DE ENFERMAGEM SEJAM REALIZADAS NA SALA DE PROCEDIMENTOS E CURATIVOS E

NA SALA DE IMUNIZAÇÃO.

26.
IRREGULARIDADES

26.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUTURA - Sanitários adaptados para os deficientes item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, RCD Anvisa nº 50/02 26.2. PRONTUÁRIO - O local de guarda, garante a preservação do sigilo item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007

26.3. PRONTUÁRIO - Horário de atendimento do ato médico item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007, Resolução CFM Nº 2056/2013, art. 51, alínea c

26.4. PRONTUÁRIO - História familiar item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 1821/2007, Resolução CFM Nº 1638/2002, art. 5º, alínea b, Resolução CFM Nº 2056/2013, art. 51, alínea d

26.5. PRONTUÁRIO - Pele e anexos item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 2153/2016, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007

26.6. PRONTUÁRIO - Visual item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 2153/2016, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007

26.7. PRONTUÁRIO - Auditivo item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 2153/2016, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007

26.8. PRONTUÁRIO - Tátil item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 2153/2016, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº -1821/2007

26.9. PRONTUÁRIO - Cardiocirculatório e linfático item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 2153/2016, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007

26.10. PRONTUÁRIO - Osteomuscular e articular item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 2153/2016, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007

26.11. PRONTUÁRIO - Gênito-urinário item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 2153/2016, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007

26.12. PRONTUÁRIO - Neuroendócrino item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 2153/2016, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007

26.13. PRONTUÁRIO - Psíquico item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Resolução CFM Nº 2153/2016, Resolução CFM Nº 1638/2002, Resolução CFM Nº 1821/2007

26.14. SALA DE PRÉ-CONSULTA DA ENFERMAGEM - 1 esfigmomanômetro infantil item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.15. SALA DE PRÉ-CONSULTA DA ENFERMAGEM - 1 estetoscópio tipo infantil item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.16. SALA DE ATENDIMENTO DA ENFERMAGEM - 1 esfigmomanômetro infantil item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.17. SALA DE ATENDIMENTO DA ENFERMAGEM - 1 estetoscópio infantil item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.18. SALA DE ATENDIMENTO DA ENFERMAGEM - 1 foco luminoso item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.19. COLETA GINECOLÓGICA / CITOLÓGICA - Batas com abertura frontal para uso das pacientes item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.20. COLETA GINECOLÓGICA / CITOLÓGICA - 1 detector ultrassônico fetal (Sonar) item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.21. COLETA GINECOLÓGICA / CITOLÓGICA - 1 biombo ou outro meio de divisória item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.22. COLETA GINECOLÓGICA / CITOLÓGICA - Pinças Cheron 25cm item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.23. COLETA GINECOLÓGICA / CITOLÓGICA - Pinças de dissecção 15cm item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.24. COLETA GINECOLÓGICA / CITOLÓGICA - Pinças de dissecção 15cm com dente item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.25. COLETA GINECOLÓGICA / CITOLÓGICA - Frasco de lugol ou solução equivalente item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.26. COLETA GINECOLÓGICA / CITOLÓGICA - Solução de ácido acético item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.27. COLETA GINECOLÓGICA / CITOLÓGICA - Gazes esterilizadas item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.28. Consultório MÉDICO - 2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.29. Consultório MÉDICO - Lençóis para as macas item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.30. Consultório MÉDICO - 1 balança antropométrica adequada
à
faixa etária item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.31. Consultório MÉDICO - 1 balde cilíndrico porta detritos item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.32. Consultório MÉDICO - 1 biombo ou outro meio de divisória item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.33. Consultório MÉDICO - 3 cadeiras ou poltronas item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.34. Consultório MÉDICO - 2 cestos de lixo item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.35. Consultório MÉDICO - 1 estestoscópio infantil item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.36. Consultório MÉDICO - 1 lanterna clínica para exame item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.37. Consultório MÉDICO - 1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.38. Consultório MÉDICO - 1 otoscópio item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.39. Consultório MÉDICO - 1 oftalmoscópio item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.40. SALA DE PROCEDIMENTOS / CURATIVOS - Óculos de proteção individual item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.41. SALA DE PROCEDIMENTOS / CURATIVOS - Solução Ringer Lactato, tubos de 500ml item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.42. SALA DE PROCEDIMENTOS / CURATIVOS - Álcool gel item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

26.43. DML / MATERIAIS GERAIS DE CONSERVAÇÃO - Armário item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção
à
Saúde. Manual de Estruturas Físicas das Unidades de Atenção Básica: saúde da família. 2008

26.44. DML / MATERIAIS GERAIS DE CONSERVAÇÃO - Bancada item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção
à
Saúde. Manual de Estruturas Físicas das Unidades de Atenção Básica: saúde da família. 2008

26.45. DML / MATERIAIS GERAIS DE CONSERVAÇÃO - Tanque de louça ou de aço item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção
à
Saúde. Manual de Estruturas Físicas das Unidades de Atenção Básica: saúde da família. 2008

26.46. SALA DE IMUNIZAÇÃO / VACINAÇÃO - Ambiente climatizado item obrigatório conforme Manual Somasus, Resolução CFM Nº 2056/2013

26.47. SALA DE IMUNIZAÇÃO / VACINAÇÃO - Cobertura da parede lavável item obrigatório conforme Manual Somasus, Resolução CFM Nº 2056/2013 26.48. Dados Cadastrais - Ausência de Diretor Técnico Item não conforme Decreto nº 20931/32, Art. 28; e Resoluções CFM de números 1342/91 e 2147/16 26.49. SALA DE IMUNIZAÇÃO / VACINAÇÃO - Quais item obrigatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, Manual Somasus

Logo, o Magistrado de origem ao verificar a matéria discutida na presente demanda (irregularidades na Unidade de Saúde) agiu corretamente ao considerar desnecessária a dilação probatória para o deslinde da causa, uma vez que a prova testemunhal e pericial não revela aptidão para modificar o julgado que reconheceu a necessidade de execução das obras de reforma e adaptação da Unidade em questão
(
ACASO NÃO CONCLUÍDAS
), de modo que, por óbvio, não há que se falar em execução das melhorias já concluídas e anexadas em relatório fotográfico, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
Verifica-se que o D. Magistrado julgou procedendo o pedido com suporte no art. 487, I,CPC, e determinou que, em 60 dias, fossem executadas todas as obras de adequação do espaço
onde funciona a “Unidade de Saúde da Família Paracuri II” para garantida a acessibilidade do local,
ofertando-se ambientes dignos e adequados para os usuários e para o desenvolvimento do serviço de saúde ofertado à população.
(...)
Observa-se que os requisitos legais exigidos para a concessão da liminar guerreada estão presentes na ACP, vez que as instalações no ambiente de trabalho da unidade de saúde, estão

sendo revezadas nas salas de vacina e curativos, sob condições insalubres pois há infiltrações no telhado impedindo os servidores e pacientes de ocuparem os espaços de forma condigna
. Nesse sentido, mesmo não ocorre ao efeito suspensivo requerido pelo Município de Belém, eis que o juízo a quo estipulou prazo de 60 dias para que fosse feita a reforma de acessibilidade na Unidade de Saúde do Bairro do Paracuri II, bem como a compra dos medicamentos que estejam em falta na unidade de saúde. Portanto, a probabilidade do direito vem demonstrada pela exposição fática e jurídica até o momento exposta. Afinal, o teor expresso nos inúmeros dispositivos constitucionais, supralegais e legais já citados e violados devido a falta de assistência do Município, em especial o incontestável direito a saúde com qualidade, prejudica ainda mais o trabalho naquela unidade de saúde.
O apelado quer obter um resultado satisfatório, naquela região pois a população está sendo prejudicada, e devido o retardamento no cumprimento da decisão não se sabe

se o Município de Belém está fazendo obra de acessibilidade e a compra das medicações.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA
. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
. (...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida
; II - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV - Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09). (grifo nosso).

Portanto,
mantenho a decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da sentença
, em razão da possibilidade do julgamento antecipado da lide.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a manutenção da sentença implica em violação princípio da separação de poderes, da legalidade e da reserva do possível.

Segundo o Ente Municipal, há necessidade de afastamento das determinações impostas, em razão da impossibilidade de
ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública.

O cotejo probatório demonstra, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária da
Unidade de Saúde da Família Paracuri II, dentre elas, o relatório descrito no tópico da preliminar, as quais, apesar das melhorias apresentadas, não foram totalmente saneadas.

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifo nosso).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)
(grifo nosso).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifo nosso).

A
legislação (Lei nº 10.098 de 19/12/2000) também ampara
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, senão vejamos:

Art. 1º
Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e os meios de transporte e de comunicação
.

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

Art. 6º Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Portanto, as imposições ao Ente Municipal acerca da execução de reforma e adaptação (acaso anão concluídas), garantia da acessibilidade do local e fornecimento de medicamentos em falta, para sanar as irregularidades aferidas, encontram respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, q
uanto a alegação de lesão à previsão orçamentária
estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação em questão.

Dotando essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. 1;
Ajuizada ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém
. A sentença julgou procedente o pedido. 2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito;
3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma
;
4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou violação a princípios constitucionais
; 5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica; 6
. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes
; 7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA
. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.
TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM
-TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos autos, observa-se que o agravante não consegue demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pelos termos da decisão objeto deste recurso. Diferente da ora agravada, que em sede de primeiro grau, juntou documentos, que como bem observados pelo magistrado, a princípio atestavam que os alunos do anexo da Escola Estadual Eduardo Angelim não iniciaram o ano letivo, embora regularmente matriculados; 2.
É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino
; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum; 6. Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

(TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA
. 1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior
.
2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município.
3
. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes
. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01). (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA. RISCO DE VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A judicialização e o ativismo judicial têm lugar quando a defesa dos direitos e garantias constitucionais não forem efetivados pelos Poderes Legislativo e Executivo, merecendo a devida proteção, uma vez que é permitido a qualquer juiz ou tribunal realizar o controle de constitucionalidade de atos (ação ou omissão) do Poder Público. 2. Considerando o risco de vida, saúde e segurança das pessoas que ali transitam, é medida necessária a interdição e reforma da referida unidade escolar.
3. A decisão a combatida se mostra razoável e de acordo com os mandamentos constitucionais, não vislumbrando lesão grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo se compararmos os valores que estão em jogo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2015.02010854-74, 147.116, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-12). (grifos nossos).

Deste modo, havendo comprovação da omissão do Município quanto ao cumprimento dos direitos fundamentais
, na integralidade das irregularidades constatadas
, a manutenção das imposições ao Ente Municipal
é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2021